Tribunal: STF
Processo: ARE 1442371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO, ART. 557, CAPUT DO CPC/1973 - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO MANEJADO DE UMA DECISÃO PUBLICADA ATÉ 17 DE MARÇO DE 2016 - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 1.973 - PRELIMINAR LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO - ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SERVIDOR PÚBLICO - OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO OCULTO E NÃO SIGILOSO EM OFENSA AO ART. 93, IX DA CF/1988, CONTRARIANDO REGIMENTO INTERNO DA PMPI - NÃO HÁ DISCUSSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAISDO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU COM AEXCLUSÃO DO POLICIAL DAS FILERIAS DO POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ - AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. "É plenamente possível a aplicação do art. 557, "caput", do CPC sempre que a decisão recorrida estiver em consonância com o entendimento da Câmara. Nesse caso, sabe-se de antemão qual seria o julgamento final do recurso, afrontando os princípios da celeridade e economia processuais relegar o feito para julgamento do Órgão Fracionário. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp Nº 1.325.280).



    2. A atual orientação do STJ, consoante seu Enunciado administrativo nº 2, diz que: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".



    3. Analisando-se o processo verifica-se que a causa de pedir, deve-se apontar para o fato da existência de causa de pedir remota e próxima. A causa de pedir remota relaciona-se com os fatos jurídicos com que deram origem à demanda enquanto a causa de pedir próxima vincula-se aos fundamentos jurídicos do pedido, conforme aponta a jurisprudência pátria. A causa de pedir remota é a mesma na presente ação declaratória de no MS TJPl 2011.0001.002760, a saber: exclusão do autor das fileiras da PMPI via PADM. Contudo a causa de pedir próxima é diversa, não havendo como se entender presente a litispendência, mormente porque aquestão jurídica trazida a debate ainda não recebeu a necessária análise pelo Poder Judiciário, tal que os argumentos jurídicos e aquestão discutida é diversa, culminando com uma causa de pedir próxima diversa, o que exclui a alegação de litispendência.



    4. O recorrente aponta que a parte autora aponta a inconstitucionalidade do art. 13 do RDMPI, por frontal lesão à CF/88, o que culminaria com uma discussão da constitucionalidade do mencionado artigo, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RMS 19.141, a Ministra Maria Thereza, em caso análogo, decidiu que: "No caso, tenho que não se trata de deliberar sobre a inconstitucionalidade da norma que regulou a referida sessão secreta, porquanto o fato de a sessão, em si, ser secreta não configura óbice, até para preservar a corporação militar e idoneidade do recorrente. Todavia, o que não se pode admitir é que na sessão secreta sequer o acusado e o defensor possam participar, configurando, nesse ponto, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



     5. Entrementes, não se pode olvidar que o conceito de devido processo legal e ampla defesa é de grande amplitude, sendo inaceitável que o julgamento do PAD se dê em sessão secreta, e mais, sem que o apelante ou seu procurador seja intimado acerca da decisão proferida. É inegável que tal ato afronta as garantias constitucionais e deve ser rechaçado, dai surge a nulidade do processo administrativo ora discutido, o que invalida o ato demissional. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente